Tribunal: TJSP
Processo: 2043489-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Recurso tirado contra decisão que, em ambiente de cumprimento de sentença de ação civil pública, ao rejeitar impugnação, determina o prosseguimento da fase executiva com base nos cálculos apresentados pelo Ministério Público exequente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Recurso tirado contra decisão que, em ambiente de cumprimento de sentença de ação civil pública, ao rejeitar impugnação, determina o prosseguimento da fase executiva com base nos cálculos apresentados pelo Ministério Público exequente
Título judicial formado em ação de improbidade administrativa que contempla condenação do agravante ao pagamento de multa civil em valor equivalente a 15 (quinze) vezes o valor do salário percebido pelo réu. Extensão do valor do salário que cumpre ser aferida ao tempo do ato ímprobo. Precedentes do STJ.
3. Condenação por ato de improbidade administrativa já transitada em julgado antes da entrada em vigor da Lei Federal no 14.230/2021. Termo inicial da sanção civil que deve observar a legislação vigente ao tempo do trânsito em julgado do título judicial. Respeito à coisa julgada. Início do cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado. Irretroatividade pontificada ao tempo julgamento do Tema no 1.199 pela Suprema Corte.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática exarada em Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito pugnado pelo recorrente. Perda superveniente do objeto ante o julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.